Tribunal: TJSP
Processo: 1002081-16.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato

Ementa:
DANO MORAL
– Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie:

– A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais com observância ao princípio da razoabilidade, mantém-se a quantia arbitrada em sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066053
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002081-16.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é apelado ELAINY APARECIDA CARDOSO ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 19.432 --
Apelação Cível n. 1002081-16.2019.8.26.0073
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Elainy Aparecida Cardoso Me
Comarca: Avaré
Juiz de Direito sentenciante: Vinicius José Caetano Machado
de Lima
DANO MORAL
Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito
Indenização
Cabimento
Danos
presumidos na espécie:
A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos
morais, que são presumidos na espécie.

DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
Bem por isso, diante da fixação da indenização por danos morais
com observância ao princípio da razoabilidade, mantém-se a
quantia arbitrada em sentença.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto
pela ré da respeitável sentença a fls. 84/89, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexigibilidade ajuizada cumulada com
indenização por danos morais por
ELAINY APARECIDA CARDOSO ME
contra TELEFONICA BRASIL, que confirmou a tutela antecipada

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
anteriormente deferida e determinou a exclusão definitiva do registro
negativo em nome da parte autora junto ao cadastro do SCPC e SERASA;
declarou a inexigibilidade do débito apontado na inicial; e condenou a
parte requerida a lhe pagar indenização a título de danos morais no
importe de R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pela tabela prática
do E. Tribunal de Justiça desde a publicação da sentença, bem como com
a incidência de juros de 1% ao mês, a contar do trânsito em julgado.
Rejeitou o pedido de ressarcimento dos valores cobrados, mas não
efetivamente pagos, julgando julgou extinta a fase de conhecimento com
resolução do mérito.
Diante
da
sucumbência,
condenou
a
requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
ao patrono da parte adversa, fixados em 10% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, desde a
publicação da sentença e com a incidência de juros de 1% ao mês, a
contar do trânsito em julgado.
Dessa respeitável sentença a ré interpôs o
presente recurso de apelação (fls. 92/101), aonde sustenta que não
praticou nenhum ato ilícito, considerando que a todas as cobranças foram
realizados em observância ao contrato realizado entre as partes. Afirma
não ter ocorrido fraude, e que os documentos apresentados em
contestação demonstram a legalidade da contratação e das cobranças
realizadas.
Destaca não haver relação de consumo entre
as partes, uma vez que a autora não é a destinatária final dos serviços
fornecidos pela ré. Explica que o uso empresário da linha telefônica
descaracteriza a relação consumerista, uma vez que a autora não utiliza o
serviço como destinatária final dele, mas como insumo da sua atividade

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
comercial. Alega ser inaplicável a inversão do ônus da prova por não haver
relação de consumo.
Volta-se contra a ocorrência de dano moral,
pois a apelada não demonstrou ter sofrido dano à sua imagem no
mercado, o que é necessário para a configuração dos mesmos,
principalmente por se tratar de pessoa jurídica.
Por fim, requer seja dado provimento ao
recurso para julgar improcedente a ação, e subsidiariamente, seja
reduzido o quantum indenizatório.
O recurso é tempestivo e bem preparado. Fica
recebido, nesta oportunidade, somente no efeito devolutivo, em razão da
hipótese prevista no art. 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil.
A autora apresentou resposta ao recurso
pugnando pela manutenção da decisão por seus próprios fundamentos
(fls. 122/126).
É o relatório.
I. Trata-se de ação declaratória cumulada
com indenização por danos morais ajuizada por ELAINY APARECIDA
CARDOSO ME contra TELEFONICA BRASIL S/A em que sustenta exercer
regularmente suas atividades consistentes no comércio varejista de artigos
de viagem, e possuir duas linhas telefônicas, uma fixa e uma móvel
perante a ré, as quais sempre foram pagas fielmente. Narra que em março
de 2018 recebeu fatura para pagamento referente a número celular
desconhecido no valor de R$ 70,08, e assim, entrou em contato com a ré,
por diversas vezes, para resolução do ocorrido, não tendo obtido êxito,
portanto. Por fim, seu nome restou negativado indevidamente pela ré no

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
valor de R$ 120,24.
Assim, ajuizou a presente ação objetivando a
retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, a declaração da
inexigibilidade da dívida, bem como indenização por danos morais no
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
O MM. Juiz deferiu o pedido de tutela de
urgência para retirada do apontamento no nome da autora, sob pena de
multa diária de R$500,00 (fls.30).
Após
apresentação
de
contestação
e
documentos pela ré e réplica, o feito foi sentenciado, decidindo o MM. Juiz
a quo pela procedência parcial da ação. Daí porque o apelo da ré que
pretende a reforma da sentença não deve ser provido.
Consigne-se, por primeiro, que há aqui uma
relação tipicamente consumerista, em que se enquadra perfeitamente a
empresa autora como consumidora, e a ré como fornecedora, nos
parâmetros dos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Desse modo, a
responsabilidade da prestadora de serviços pela reparação de eventuais
danos ocorridos independe de comprovação de culpa, exigindo apenas o
defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre eles,
conforme disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Esclarecido esse ponto, constata-se que a ré
não apresentou nenhum documento que permitisse concluir que a
narrativa da autora é inverídica. Ao se analisar a contestação, verifica-se
que a peça de defesa apresentada pela ré se limita a alegar, em linha
gerais, que o serviço foi efetivamente contratado pela autora, e que a
cobrança era devida, e a consequente negativação de seu nome.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apresentou, no corpo da peça de defesa,
somente três telas de sistema em que nada elucidam os fatos. Isso porque
a existência dos dados da autora em seus cadastros, conforme mostra a
tela a fls.40, apenas reforça a alegação apresentada na petição inicial, de
que ela possuía duas outras linhas perante a ré, que não são objeto dessa
ação.
E não obstante as duas telas seguintes, que
supostamente demonstrariam o pagamento de contas nos meses de
dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, bem como o inadimplemento nos
dois meses seguintes (fls. 40/41), não identificam a linha telefônica que
está sendo cobrada. Nesse sentido, deveria a ré ter apresentado as contas
atreladas à linha que reputou ser da autora, demonstrando sua utilização
pela autora, o que não fez.

Deixou
desse
modo
de
apresentar
documento que legitimasse a sua conduta. Tampouco se saiu melhor em
seu apelo.
Por sua vez, a autora aduz que o serviço que
vem sendo cobrado é o referente à linha telefônica jamais contratada. E
não somente fez alegações, mas bem demonstrou o quanto por ela
alegado, apresentando os e-mails enviados à ré solicitando as providencias
cabíveis (fls. 20/21), as cobranças feitas pela ré (fls. 22/24), e a
negativação indevida de seu nome perante a SERASA (fls. 25/26).
E esse ônus de comprovar a legitimidade da
negativação era da ré, que não se desincumbiu bem desse ônus, em
descumprimento ao quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil: “o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor”, e ao artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a inversão

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
no ônus da prova quando verossímil a alegação ou hipossuficiente o
autor..
Em contrapartida, a autora bem instruiu o
feito, desincumbindo bem do seu ônus probatório, quanto ao fato
constitutivo do seu direito conforme artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil.
E, diante da situação exposta, é fato que o
apontamento do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito foi
mesmo abusivo. Assim, é notório que a negativação indevida de um nome
constitui fato que afeta a credibilidade e confiabilidade da pessoa física ou
jurídica, considerando a repercussão negativa de tal dado junto a órgão
passível de consulta por vasto número de estabelecimentos comerciais e
bancários.
Não há dúvida quanto a possibilidade da
pessoa jurídica vir a sofrer dano à sua reputação, sendo que o Des. Yussef
Said Cahali explica que:
No dano moral pode haver dor e muitas vezes o haverá. Porém, o
entendimento de que a idéia de dor está na essência do conceito, a
própria doutrina francesa se encarregou há muito de afastá-la. Ora,
superada a idéia de dor, concebido o dano moral objetivamente como
lesão extrapatrimonial geralmente irreparável, segundo a visão
doutrinária mais moderna, não há entrave a que se atribua também à
pessoa jurídica o correspondente direito à indenização.1
Portanto, resta claro, que mesmo sendo
pessoa jurídica, ela é passível de abalo no âmbito moral, e esse
entendimento já é pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
pela Súmula 227, a saber: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
E a jurisprudência é firme no sentido de
1 CAHALY, Yussef Sais. Dano Moral, 2a ed. Revista, atualizada e ampliada, São Paulo: RT, 1999, P. 348.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que, em regra, a inscrição indevida de nome nos cadastros de restrição de
crédito é suficiente para a configuração do prejuízo, independentemente
de outras provas, uma vez que caracterizado pela ofensa ao direito de
imagem.
Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO. PRESSUPOSTOS DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
DANO
PRESUMIDO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. [...]
2. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, a inscrição
indevida do nome consumidor em órgão de restrição ao crédito
caracteriza, por si só, o dano moral, cuja ocorrência prescinde de
comprovação, uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in re
ipsa.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização
por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos
padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso.
Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em R$
10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação moral em favor do ora
agravado, em virtude dos danos sofridos pela inscrição indevida em
órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual não se justifica a
excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como bem
consignado na decisão agravada.
4. Ademais, a revisão do julgado, conforme pretendido, encontra óbice
na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria
fático-probatória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento 2.
Assim, é patente a configuração do dano
2 AGRG no Ag n° 1192721/SP Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n°
2009/0097330-0 Relator Ministro Raul Araújo 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça j. 7/12/2010 DJE 16/12/2010.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
moral indenizável, uma vez que o nome da autora foi indevidamente
incluído no cadastro de proteção ao crédito, o que lhe gerou prejuízos.
Portanto, com sua reprovável conduta, deu causa direta ao ajuizamento
da ação de que se cuida, devendo responder pelos danos morais
impingidos a autora.
Quanto a fixação da quantia atribuída a
título de dano morais, essa deverá ser analisada em conjunto com o
recurso da autora que versa também sobre o montante arbitrado, porém,
de forma antagônica, por requerer sua majoração.
No que toca ao quantum arbitrado, nesse
contexto, é forçoso reconhecer que o montante da indenização deve
observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir
para o enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser fixada em valor
ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que
não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado,
quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio
adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto não
comporta provimento, à medida que ficou demonstrado o dano moral que
ofendeu o bom nome e a personalidade da apelada. O valor fixado na
sentença (R$ 10.000,00) se mostra adequado à necessária compensação
dos prejuízos experimentados, sendo capaz de reparar dignamente a
vítima do evento danoso, desestimulando condutas semelhantes do réu,
sem ter o condão de acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que
seja.
Registre-se que tal valor vem sendo adotado
por esta Câmara para casos semelhantes de indenização por dano moral
em razão de negativação indevida.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --